Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de despejo. Purga da mora antes da citação. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos. Princípio da causalidade. Arbitramento por equidade. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação de despejo, em razão do pagamento do débito antes do prazo do art. 62, II, da Lei n. 8.245/91, e condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se na ação de despejo a purga da mora depois do ajuizamento da ação, mas antes da citação, enseja a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Na ação de despejo fundada em falta de pagamento, faculta-se ao locatário a purga da mora para evitar o despejo, conforme as disposições do art. 62, II, da Lei de Locações.
4. A jurisprudência deste TJDFT consolidou-se no sentido de que a purga da mora, com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, enseja o afastamento dos honorários de sucumbência na ação de despejo, a fim de evitar a duplicidade indevida e o enriquecimento sem causa.
5. Diante da ausência de comprovação de que os honorários contratuais integraram o pagamento realizado para purgar a mora, não é possível afastar os honorários judiciais com base na duplicidade indevida ou no enriquecimento sem causa.
6. Quanto à aplicação do princípio da causalidade, à época do ajuizamento da ação, o réu encontrava-se inadimplente em relação aos aluguéis, fato que deu causa ao ajuizamento da ação. O pagamento dos aluguéis depois do ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, elidiu o despejo, o que levou à improcedência do pedido do autora, verificando-se no caso excepcionalidade que permite a aplicação do princípio da causalidade ao invés da regra da sucumbência.
7. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é possível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, o que não é o caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Diante da ausência de comprovação de que os honorários contratuais integraram o pagamento realizado para purgar a mora, não é possível afastar os honorários judiciais com base na duplicidade indevida ou no enriquecimento sem causa. 2. Aplica-se excepcionalmente o princípio da causalidade quando, a despeito da improcedência do pedido, o réu deu causa ao ajuizamento da ação. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é possível quando, havendo ou não condenação, o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, art. 9, III; 23, I; e 62, II, ‘d’. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015780, 0702962-09.2025.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025; Acórdão 1646926, 0735400-64.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023; Acórdão 2024718, 0728919-46.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.